Tribunal: TJDFT
Processo: 0006196-72.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006196-72.2018.8.07.0005 RECORRENTE: LOUHANY NEVES CRESCENCIO RECORRIDO: ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ABUSO DE CONFIANÇA. DELITO ÚNICO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REFORMA. CONDENAÇÃO. DECRETADA. IDÊNTICOS DELITOS. CONTINUIDADE DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. I - Comprovadas a materialidade e a autoria de um crime de furto qualificado pelo abuso de confiança (art. 155, § 4o, II, do CP), mediante a apreensão de valores na posse da ré, e pelas declarações da vítima e de testemunhas, a condenação é medida que se impõe. II - No que concerne aos outros delitos, que teriam sido praticados em continuidade delitiva, os elementos indiciários não foram confirmados em Juízo, de modo que a mantém-se a absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do CPP e no princípio in dubio pro reo. III - Recursos conhecidos e parcialmente providos. A recorrente alega violação aos artigos 17 do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando a nulidade do flagrante, por ter sido preparado por parte das supostas vítimas, bem como a ausência de materialidade em face da impossibilidade da consumação do crime. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com o enunciado 145 da Súmula do STF e com julgado da Corte Suprema. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 17 do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No presente caso, não vislumbro a ocorrência de flagrante preparado, pois a mensagem enviada por Andréia, não instigou ou induziu a apelada a cometer a subtração dos valores pertencentes à empresa, com a finalidade de propiciar a sua prisão em flagrante. Isso porque Andréia solicitou que a ré guardasse o dinheiro em pastas ou arquivos, dentro da empresa e, caso o montante ultrapassasse R$ 1.000,00 (um mil reais), a ré deveria entregá-lo para Rodrigo ou enviá-lo para Andréia” (ID 21934116). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1853280/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 26/10/2020). A propósito, “Concluindo o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição, demandaria revolvimento de provas, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp 1616383/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 26/5/2020). Ademais, a Corte Superior possui o entendimento no sentido de que “o acolhimento da pretensão recursal, para acolher a tese de flagrante preparado, demandaria a revisão de fatos e provas, insuscetível de exame nesta via, a teor do óbice da Súmula 7/STJ” (AgRg no REsp 1741568/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 17/2/2021). O apelo ainda não deve lograr êxito quanto à alegada afronta ao enunciado 145 da Súmula do STF, porquanto o STJ já assentou que enunciados não se enquadram no conceito de norma federal previsto no permissivo constitucional (artigo 105, III, alínea "a"), bem como “não é admissível a realização do cotejo analítico com súmula, mas apenas com os julgados que a originaram” (AgInt no REsp 1681656/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 27/6/2019). No mesmo sentido é a decisão monocrática proferida no AREsp 1.314.453/SP (Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ e 3/12/2019). Por fim, o recurso também não deve ser admitido quanto ao dissenso pretoriano indicado, porque, segundo a Corte Superior “A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a análise da divergência jurisprudencial fica prejudicada quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional. Ademais, ainda que superada a referida prejudicialidade, não se revela cognoscível o recurso com base na alínea c do permissivo constitucional, visto que o alegado dissídio interpretativo encontra-se deficiente fundamentado, o que enseja a aplicação da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp 1630476/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 13/8/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025